Tribunal: STF
Processo: ARE 669063
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). 



    O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.